Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-63.2014.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS – ADMISSIBILIDADE – PUIL 413-RS – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISH.
Pretensão ao restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade. Situação fática inalterada ao

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS – ADMISSIBILIDADE – PUIL 413-RS – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISH.
Pretensão ao restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade. Situação fática inalterada ao longo de anos. Ausência de justificativa para interrupção do pagamento da vantagem pecuniária. Pagamento do adicional restabelecido administrativamente. Prestações pretéritas devidas. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário não conhecido. Recurso desprovido.